Tribunal: CARF
Processo: 10715.008656/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DE NORMA BENÉFICA ANTES DE JULGAMENTO DEFINITIVO
De acordo com o art. 106, II, a, do Código Tributário Nacional, é de ser aplicada norma que aumenta o prazo para apresentação do registro de informações de dados de embarque, por deixar de considerá-lo intempestivo no prazo mais exíguo exigido pela regra revogada. Assim, é de se excluir do presente lançamento todo e qualquer registro de embarque porventura feito em prazo inferior a sete dias, em estrita observância ao que determina a IN SRF no 28, de 1994, com a redação dada pela IN RFB no 1.096, de 2010.
O prazo, foi alargado por legislação superveniente, aplicável retroativamente, por caracterizar LEX MITIOR.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.008656/2009-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.622 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCIETE AIR FRANCE

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
MULTA
ADMINISTRATIVA.
RETROATIVIDADE
DE
NORMA
BENÉFICA ANTES DE JULGAMENTO DEFINITIVO
De acordo com o art. 106, II, ‘a’, do Código Tributário Nacional, é de ser
aplicada norma que aumenta o prazo para apresentação do registro de
informações de dados de embarque, por deixar de considerá-lo intempestivo no
prazo mais exíguo exigido pela regra revogada. Assim, é de se excluir do
presente lançamento todo e qualquer registro de embarque porventura feito em
prazo inferior a sete dias, em estrita observância ao que determina a IN SRF no
28, de 1994, com a redação dada pela IN RFB no 1.096, de 2010.
O prazo, foi alargado por legislação superveniente, aplicável retroativamente,
por caracterizar LEX MITIOR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.008656/2009-14
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.622 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.008656/2009-14

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-005.878, de 28/11/2018 (fls. 399/408),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Do Auto de Infração
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra a empresa SOCIÉTÉ
AIR FRANCE (fls. 2/9), para constituição de crédito tributário referente à multa regulamentar no
valor de R$ 35.000,00, decorrente da prestação intempestiva de informações relativas a 7
embarques aéreos realizados no Aeroporto Internacional/Rio de Janeiro/RJ.
Segundo a Fiscalização, a empresa registrou intempestivamente os dados de
embarque de mercadorias, relativos aos Despachos de Exportação (DDE) relacionados na
Planilha de fl. 10 (informações extraídas do SISCOMEX - EXPORTAÇÃO), descumprindo
dessa forma a obrigação acessória prevista no art. 37 da IN SRF n° 28, de 1994, com a redação
dada pela IN SRF no 510, de 2005, sujeitando-se por essa infração à multa prevista na alínea "e"
do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° n° 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
n° 10.833, de 2003.
Afirma a Fiscalização em seu relatório que a obrigação do transportador encontra-
se estabelecida no referido Decreto-lei, com observância do prazo estipulado no art. 39, inciso II,
da IN SRF no 28, de 1994. Que o referido prazo deveria ser observado pelo transportador, por
veículo, cada um identificado pelo respectivo vôo, em que se transportaram as cargas amparadas
pelas Declarações de Exportação (DDEs).
Cientificada do Auto de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de fls.
17/33, requerendo o cancelamento do lançamento, alegando em síntese que (a) a autuação
utilizou do art. 37 da IN SRF n° 28, de 1994, com a redação dada pela IN SRF n° 510, de 2005,
para embarques ocorridos anteriormente à vigência da nova redação o que é impossível; (b)
violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade; (c) não se aplica ao caso a alínea
"e" do inciso IV, do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966; (d) os registros em questão, no
Siscomex, fica na dependência de informações do exportador; (e) o Siscomex, ocorre falhas no
sistema impedindo a realização dos registros; e (f) a penalidade deve ser afastada em razão da
Solução de Consulta SRRF 9aRF n° 215, de 2004.
A DRJ em Florianópolis (SC), apreciou a peça Impugnatória e em decisão
consubstanciada no Acórdão no 07-21.457, de 08/10/2010, (fls. 58/73), considerou procedente o
lançamento, mantendo-se o crédito tributário exigido no valor de R$ 35.000,00. Destacou o
julgador administrativo que “a norma do art. 37 da IN SRF n° 28, de 1994, com a redação dada
pela IN SRF no 510, de 2005, aumentou o prazo para o transportador registrar no SISCOMEX os
dados pertinentes ao embarque da mercadoria”, aplicando-se retroativamente com base no
disposto no art. 106, II, do CTN. Quanto às demais alegações, a DRJ afastou-as, ora por falta de
comprovação, ora em razão da necessária observância do princípio da legalidade por parte do
Fisco, cuja atividade é vinculada e obrigatória.

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.622 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.008656/2009-14

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de 1a instância o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário (fls.78/109), em que reiterou seu pedido de cancelamento total do Auto de Infração,
repisando os argumentos de defesa apresentados na Impugnação, resumida nas seguintes razões:
1) que o Auto de Infração foi lavrado com base em incorreta tipificação, bem
como em incorreta adequação dos fatos à norma, aplicando-se ao caso o art. 112 do CTN;
2) a planilha com dados extraídos do SISCOMEX (que integra o presente Auto de
Infração) não indica a data real em que a Contribuinte realiza a inserção de dados de embarque
no Sistema, razão pela qual, por falha técnica, não ficam registradas as tentativas de inclusão de
dados de embarque no SISCOMEX;
3) o SISCOMEX sempre apresentou falhas técnicas que, geram sua
indisponibilidade por horas ou mesmo dias e impedem a inserção de dados de embarque, não
podendo a empresa arcar com multas em virtude de um atraso que ela não deu causa;
4) que as mercadorias embarcadas no mês de julho de 2005, não podem gerar
qualquer espécie de multa à Recorrente, eis que informada tempestivamente, tendo em vista a SC
n° 215/04 da RFB, bem como que o Órgão Julgador de primeira instância não apresentou os
motivos pelos quais formulou entendimento diverso daquele esposado na mencionada SC.
Ao final, acrescentou (a) o caráter confiscatório da multa e (b) da possibilidade de
retroação da IN n° 510, de 2005. Sustentou, também, a ocorrência de direito superveniente,
autorizando a aplicação do instituto da denúncia espontânea às multas administrativas.

Do julgamento no CARF
Os autos, então, foram encaminhados a este CARF, que após serem analisados, foi
proferido o Acórdão no 3803-006.288, de 22/07/2014, prolatado pela 3a Turma Especial da 3a
Seção de julgamento do CARF (fls. 145/152), em que foi dado provimento ao recurso voluntário,
aplicando o instituto da denúncia espontânea ao caso. No voto condutor, o Relator aduz que:
- "(...) em relação às alegações do Recorrente que coincidem com aquelas
formuladas na primeira instância, reafirmo o que foi dito pelo julgador de piso quanto à ausência
de comprovação dos fatos apontados e à necessidade de observância, pela Administração
Pública, cuja atividade é vinculada, do princípio da legalidade em matéria tributária. Contudo,
dois dos argumentos trazidos na segunda instância mostram-se cabíveis no presente julgamento".
Ao final, decidem que no caso sob análise, no momento da prestação de
informações pelo transportador, as Declarações de Exportação já haviam sido apresentadas,
restringindo-se a obrigação acessória aos registros dos embarques no SISCOMEX, medida essa
de controle meramente administrativo, o que em nada afeta o cumprimento das obrigações
tributárias principais. E conclui da seguinte forma (fl. 145):
"Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, para cancelar o auto de infração. Vencido o conselheiro Corintho Oliveira Machado
que negava provimento".

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.622 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.008656/2009-14

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3803-006.288, de 22/07/2014 (3a Turma Especial da
3a Câmara), a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fl. 155/183) suscitando
divergência quanto “à exoneração da penalidade em comento por aplicação da denúncia
espontânea prevista no art. 102, §2o, do Decreto-lei no 37, de 1966, com a nova redação dada
pela Lei no 12.350, de 2010”. No curso de Exame de Admissibilidade, com base no Despacho de
23/04/2015 (fls. 190/193), o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção, deu seguimento ao Recurso
Especial interposto. O Contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls. 201/222).

Da decisão da CSRF
O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi submetido a apreciação dessa 3a
Turma, que exarou a decisão consubstanciada no Acórdão no 9303-003.791, de 26/04/2016 – 3a
Turma (fls. 311/319), afastando a possibilidade de aplicação do instituto da denúncia
espontânea às penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela RFB para a prestação de informações à
administração aduaneira.
Na mesma decisão, determinou que os autos fossem remetidos novamente à
Turmas Ordinárias (TO) para apreciação e deliberação dos demais argumentos
apresentados pelo Contribuinte em seu Recurso Voluntário.

Dos Embargos de Declaração
O contribuinte opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão no 9303-003.791,
alegando existir vício de omissão no julgado (fls. 329/332). Da análise dos Embargos, restou
assentado que não houve qualquer vício a ser esclarecido no aresto embargado. Com base nas
considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade em Embargos de fls. 336/340, o
Presidente da CSRF, rejeitou, em caráter definitivo, os embargos opostos.

Mandado de Segurança
Cientificada da rejeição dos Embargos, a Contribuinte lançou mão ao Poder
Judiciário e a Fazenda Nacional (PGFN) recorreu da liminar concedida, culminando que o
Tribunal Regional Federal da 1a Região - TRF01, proferiu decisão no Agravo de Instrumento no
100516584.2016.4.01.0000 (Processo Referência: 100696887.2016.4.01.3400), em que restou
cassada a liminar concedida do MS no 100696887.2016.4.01.3400, impetrante SOCIETE AIR
FRANCE (fls. 348/395 e informação da PFN de fl. 396/397).

Decisão de 2a Instância/CARF
Como relatado alhures, apenas o argumento relativo à aplicação da denúncia
espontânea em relação a penalidades decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias
foi enfrentado no Acórdão proferido pela 3a Turma da CSRF, justamente por ter sido o fio
condutor do Acórdão proferido na Turma Especial, que deixou de deliberar sobre os demais
pontos, a despeito do Relator tê-los citados em seu Acórdão.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.622 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.008656/2009-14

Os autos, então, retornaram à Turma Ordinária, que após serem analisados, foi
proferido o Acórdão no 3402-005.878, de 28/11/2018, prolatado pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF (fls. 399/409), que ao final do voto condutor, o
Colegiado assentou por exonerar parte das penalidades exigidas em decorrência da prestação
extemporânea de informações sobre embarque de mercadorias destinadas à exportação, e:
- do cabimento da penalidade/multa: a multa prescrita no art. 107, inciso IV,
alínea 'e', do Decreto-lei no 37, de 1966, referente ao atraso no registro dados de embarque de
mercadorias, destinadas à exportação no Sistema SISCOMEX, é cabível quando o atraso for
superior a 07 (sete) dias, nos termos da IN SRF no 1.096, de 2010;
- da retroatividade benigna: no caso sob análise, tratando de processos ainda não
definitivamente julgados, é de aplicação a casos pretéritos o novo prazo estabelecido pela
IN/RFB no 1.096, de 2010, para prestação de informações sobre veículo ou carga nele
transportada ou sobre as operações que execute. Solução de Consulta Interna COSIT no 8/2008.
Ao final, concluiu por manter o lançamento referente aos 2 embarques (vôos)
informados nos seguintes dias (Tabela abaixo):
Embarque
Registro
Atraso (dias)
05/12/2005
15/12/2005
10
22/12/2005
06/04/2006
72
Como se vê no quadro acima, todos os embarques informados com mais de 07
dias de atraso, o que perfaz, no caso em apreço, multa no valor de R$ 10.000,00.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3402-005.878, de 28/11/2018, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 411/421), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa discutir em relação a seguinte matéria: “a retroatividade benigna da IN/RFB no 1.096,
de 2010.”
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial, para reformar o recorrido.
Assevera que, a “retroatividade benigna” no direito tributário refere-se às sanções
e o CTN deixa isso muito claro. Não é qualquer tratamento benéfico da legislação que retroage,
não é essa a inteligência do sistema tributário. “Vale ressaltar, ainda que o art. 106, do CTN é
direito excepcional. E, como se sabe, é regra elementar de hermenêutica que as exceções sejam
interpretadas restritivamente. Não há como estender a retroatividade benigna a assuntos alheios
às sanções tributárias”.
Para comprovar a divergência trouxe, como paradigma o Acórdão no 3202-
000.544, de 21 de agosto de 2012, alegando que:
- no Acórdão recorrido afastou a aplicação da penalidade porque o contribuinte
cumpriu a obrigação no prazo de 7 dias, previsto na IN/RFB no 1.096, de 2010. Narra que o
Colegiado a quo entendeu que, no caso, deve-se observar o prazo maior por força da
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, do CTN.
- o Acórdão paradigma ao analisar a mesma infração dos autos, afastou a
aplicação retroativa da IN/RFB no 1.096, de 2010 por considerar que o dispositivo que ampliou o
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.622 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.008656/2009-14

prazo para registro no SISCOMEX dos dados pertinentes ao embarque de mercadoria não se
enquadra nas hipóteses de retroatividade benigna previstas no art. 106, II, do CTN.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que nos arestos confrontados,
a divergência jurisprudencial restou comprovada. Com tais considerações, o Presidente da 4a
Câmara da 3a Seção do CARF, com base no Despacho de fls. 424/430, deu seguimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3402-005.878, de 28/11/2018, do Recurso Especial
da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 441/450, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional e que a decisão recorrida seja mantida.
Conclui em suas razões que negar a retroatividade benigna da IN RFB no 1.096,
de 2010 no presente caso, representaria não só uma afronta ao próprio posicionamento da
Administração Tributária sobre o tema, como também uma ofensa ao próprio sistema jurídico
que sustenta o Estado de Direito brasileiro.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.

Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 424/430, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “a retroatividade benigna da
IN/RFB no 1.096, de 2010.”
A Fazenda Nacional alega no recurso que, “como não houve expressa disposição
de lei, nem lei expressamente interpretativa, nem regulação de penalidades, então não há
retroatividade. Houve tão somente alteração de prazo para o cumprimento de obrigação
acessória, cuja inobservância continua sendo punida com a mesma pena”. Afirma que desse
modo, fica evidenciada a necessidade de reforma do acórdão recorrido, devendo ser mantido o
lançamento integral da multa imposta.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.622 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.008656/2009-14

Pois bem. Na espécie em comento a infração tipificou a conduta do Contribuinte
na alínea “e” do inciso IV, do artigo 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003, haja vista o descumprindo da obrigação acessória prevista no artigo 37
da IN/SRF no 28, de 1994, alterado pelo artigo 1o da IN/SRF no 510, de 2005. Veja-se:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
No caso sob discussão, a infração remanescente neste processo reporta ao fato
gerador de dezembro/2005, período da vigência da IN SRF no 510, de 14/02/2005, que alterou
a IN SRF no 28, de 1994, e que foi a primeira instrução a estabelecer um prazo determinado de 2
(dois) dias (embarque aéreo) ou de 7 (sete) dias (embarque marítimo), para a prestação das
informações no Sistema SISCOMEX, substituindo a expressão "imediatamente" que constava na
redação original do artigo 37 da IN SRF no 28, de 1994. Veja-se:
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos. (Griefei)
Cabe informar que a partir de 2005, com a edição da IN SRF n° 510, de
14/02/2005, a RFB alterou a redação do art. 37 para alongar o prazo, em beneficio do
responsável pelo cumprimento da obrigação acessória. Veja-se:
“Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.” (Grifei)
§1o. (...).
§2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.
Por sua vez, em 2010, a IN RFB no 1.096, de 13/12/2010, aumentou esse prazo
para 7 (sete) dias para registro no Siscomex dos dados do embarque da carga. Veja-se:
Art. 1o Os arts. 37, 41 e 52 da Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Grifei).
Verifica-se nos autos ser incontroverso o fato de que o Contribuinte haver
efetuado a destempo, ou seja, em prazo superior a 2 (dois) dias, o registro no SISCOMEX das
cargas acobertadas pelas declarações de exportação (DDEs) informadas com atraso, listadas no
demonstrativo de continuação do Auto de Infração de fls. 10.
Também resta claro que a obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga
transportada, no SISCOMEX, independe da interveniência da repartição aduaneira para que o
responsável pelo seu cumprimento (previamente habilitados pela RFB, para acessarem de forma
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.622 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.008656/2009-14

ininterrupta) e satisfaça, no prazo de 2 (dois) dias, contado da data do embarque, conforme
estipulado no caput do artigo 37 da IN/SRF 28, de 1994.
Na decisão recorrida decidiu-se afastar parte da penalidade para manter somente o
lançamento referente aos embarques informados nos seguintes dias:
Embarque
Registro
Atraso (dias)
05/12/2005
15/12/2005
10
22/12/2005
06/04/2006
72
Isto ocorreu, porque nos demais embarques o Contribuinte cumpriu a obrigação
no prazo de 7 (sete) dias, previsto na IN/RFB no 1.096, de 2010. A Turma a quo entendeu que
deve-se observar o prazo maior (alargado) por força da retroatividade benigna que encontra-se
prevista no art. 106, II, do CTN.
No caso, concordo do referido entendimento. Explico.
Primeiro, porque nos casos remanescentes, resta patente que a conduta praticada
pela Contribuinte se subsume à hipótese da infração descrita no referido preceito legal, já que é
incontroverso que a prestação das informações sobre as cargas embarcadas se deu depois do
prazo definido pela RFB.
Como dito, os embarques objeto da lide, ocorridos em dezembro/2005, foram
durante a vigência da IN SRF no 510, de 2005, que alterou para 02 (dois) dias o prazo, para
registro, no SISCOMEX, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria (no caso de
embarque aéreo).
Cabe observar que o referido dispositivo, simplesmente, ampliou o prazo
anteriormente previsto no artigo 37 da IN 28 de 1994, que exigia fossem tais informações
prestadas imediatamente após realizado o embarque, conforme redação original do dispositivo.
Ou seja, os prazos para a informação dos dados no referido sistema foram estendidos, tornando-
se inegavelmente mais favorável para o Contribuinte, passível de ser aplicado retroativamente.
Pois bem. Quanto a aplicação da retroatividade benigna, a realidade fática
demonstra haver espaço para aplicação da retroatividade benigna capitulada no artigo 106, inciso
II, do CTN, posto que a IN RFB no 1.096, de 13/12/2010, que deixou de definir como infração a
conduta correspondente à inserção de dados de embarque de mercadorias no SISCOMEX, dentro
do prazo de 7 (sete) dias.
Isto ocorreu porque, em seu artigo 1o, alterou novamente a redação do artigo 37 da
IN SRF no 28, de 27/04/1994, cujo caput passou a vigorar com a seguinte redação:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de
7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Grifei)
De fato, essa regra vigente possui disposição que beneficia o sujeito passivo, ao
considerar intempestivos somente os registros de embarque apresentados após o decurso de 7
(sete) dias contados da data da realização do embarque.
A redação do referido dispositivo, vigente à época do lançamento, concedia o
prazo de apenas 2 (dois) dias, contado da data da realização do embarque aéreo, para que o
transportador efetivasse aludido registro e 7 (dias) para transporte marítimo (redação dada pela
Instrução Normativa no 510, de 2005). Portanto, de fato, a nova redação deixou de considerar
como infração a prestação da informação em tela no prazo de até 7 (sete) dias da data do
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.622 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.008656/2009-14

embarque, o que possibilita, em tais casos - desde que a lide não tenha sido definitivamente
julgada - a aplicação da retroatividade benigna capitulada no artigo 106, inciso II, “a”, do CTN,
dentre outras hipóteses. Veja-se:
Art. 106. A lei aplica - se a ato ou fato pretérito:
I – (...) .
II - tratando - se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) (...).
Portanto, é de se aplicar o art. 106, II, ‘a - b’, do CTN, o qual impõe a
retroatividade da norma que deixa de considerar infrações certos atos ainda não definitivamente
julgados. No caso, não é mais infração, para os fins da legislação aduaneira, a apresentação do
registro de embarque após 2 (dois) dias contados da data da realização do embarque, desde que
essa apresentação não ocorra em tempo superior a 7 (sete) dias do embarque.
Posto isto, não há reparos a ser feito no Acórdão recorrido.

Conclusão
Em vista do exposto, considerando o entendimento já pacificado por essa 3a
Turma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda
Nacional, para no mérito negar-lhe provimento, mantendo-se hígido o Acórdão recorrido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital